Tribunal: TJDFT
Processo: 0703199-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. PEDIDO RECONVENCIONAL. DUPLICATA. DÍVIDA PARCIALMENTE QUITADA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. PAGAMENTO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 940 do Código Civil, "aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição".

2. Na esteira da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e conforme estratificado no enunciado sumular no 159 do Supremo Tribunal Federal, a condenação à repetição do indébito, prevista no artigo 940 do Código Civil, requer, além da existência de cobrança de valores já quitados ou maiores do que o efetivamente devido, que fique demonstrada a má-fé por parte do credor ao exigir o indébito, o que, todavia, não se verifica na espécie.

3. Apelação cível conhecida e não provida.